Tribunal: STF
Processo: RE 84955
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
Liberdade de profissão. Detetive  particular.  Ilegitimidade
da interdição imposta a tal atividade por autoridade policial, porque
arrimada em  preceitos  regulamentares  (Decreto  n.  50.532/61)  que
exorbitaram dos limites da Lei tida como aplicavel (Lei n. 3.099/57).
Segurança concedida.
         Recurso Extraordinário conhecido e provido.